Tribunal: TJDFT
Processo: 0738428-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M. de Oliveira Advogados &amp; Associados e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que patrocinam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formularam almejando (i) a fixação de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença e, outrossim, (ii) o cancelamento dos precatórios já expedidos e a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro na Lei Distrital no 6.618/2020. Segundo o provimento guerreado, os agravados não formularam impugnação ao cumprimento de sentença, cingindo-se a suscitarem questão de ordem pública apontando a irregularidade na representação processual de um dos exequentes, não sobejando cabível a fixação de honorários advocatícios para a fase executiva. Pontuara o decisório, ainda, que a Lei no 6.618/2020, que majorara o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, para 20 (vinte) salários mínimos, trata de matéria orçamentária e, portanto, a competência legislativa é privativa do Poder Executivo Local. Salientara o julgado que, na hipótese, a Lei no 6.618/2020 não atendera ao devido processo legislativo, pois fora de autoria parlamentar, padecendo de inconstitucionalidade formal decorrente do vício de iniciativa, de modo que inviável o cancelamento dos precatórios já expedidos e a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro em norma manifestamente inconstitucional. Objetiva o agravante, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, seja provido para que a verba honorária seja fixada, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o “total devido[1]” ao exequente. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com as medidas que originalmente reclamaram, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, na condição de advogados de servidor público local aviaram ação de conhecimento almejando a condenação dos agravados ao pagamento dos proventos de aposentadoria pretéritos ao ajuizamento do mandado de segurança no 2009.00.2.001320-7, com base no regime de 40 (quarenta) horas semanais, incrementados de correção monetária e juros de mora. Sustentaram que o pedido formulado fora acolhido e lhes fora assegurado o direito ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência. Observaram que deflagraram cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito dos honorários advocatícios, havendo sido expedido em seu favor os precatórios respectivos. Pontuaram que, após a expedição dos precatórios, perceberam que não fora agregado ao crédito o importe correspondente às custas adiantadas e aos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença. Destacaram, demais disso, que no dia 28.06.2020 fora editada a Lei no 6.618, que alterara o patamar máximo da requisição de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Assinalaram que, diante do havido, postularam ao juízo do cumprimento de sentença o cancelamento dos precatórios já expedidos e a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro na Lei Distrital no 6.618/2020, acrescido do valor correspondente às custas processuais adiantadas, dos honorários advocatícios referentes à fase executiva. Pontificaram que as medidas postuladas foram indeferidas pelo juízo, à exceção das custas processuais que foram agregadas ao valor do crédito executado. Defenderam que o provimento guerreado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Salientaram que, em consonância com a regra albergada no artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, afiguram-se cabíveis honorários advocatícios no cumprimento de sentença, independentemente do aviamento de impugnação. Destacaram que o Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do REsp 1.648.238/RS sob a fórmula dos recursos repetitivos assentara ser devido honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não impugnadas. Registraram que, nesse contexto, deve ser agregado ao seu crédito o valor dos honorários advocatícios referente à fase de cumprimento de sentença em importe a ser fixado pelo juízo. Alegaram, demais disso, que a Lei Distrital no 6.618/2020 não padece de inconstitucionalidade formal. Asseveraram que a questão relativa ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo Distrito Federal não ostenta natureza orçamentária, nem enseja aumento de despesas, mas, ao revés, cuida de norma meramente processual. Apontaram que, destarte, possuindo natureza processual a norma que estabelece o limite monetário de obrigações de pequeno valor não há reserva de iniciativa para instaurar o processo legislativo sobre o tema. Aduziram que, de conformidade com o disposto no artigo 100, §3o da Constituição, a expedição de requisição de pequeno valor não sujeita-se ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual, ficando patente que a Lei Distrital no 6.618/2020 não possui natureza orçamentária, circunstância que legitima a iniciativa legislativa de deputado distrital. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M. de Oliveira Advogados &amp; Associados e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que patrocinam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formularam almejando (i) a fixação de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença e, outrossim, (ii) o cancelamento dos precatórios já expedidos e a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro na Lei Distrital no 6.618/2020. Segundo o provimento guerreado, os agravados não formularam impugnação ao cumprimento de sentença, cingindo-se a suscitarem questão de ordem pública apontando a irregularidade na representação processual de um dos exequentes, não sobejando cabível a fixação de honorários advocatícios para a fase executiva. Pontuara o decisório, ainda, que a Lei no 6.618/2020, que majorara o valor máximo para a expedição de requisição de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, para 20 (vinte) salários mínimos, trata de matéria orçamentária e, portanto, a competência legislativa é privativa do Poder Executivo Local. Salientara o julgado que, na hipótese, a Lei no 6.618/2020 não atendera ao devido processo legislativo, pois fora de autoria parlamentar, padecendo de inconstitucionalidade formal decorrente do vício de iniciativa, de modo que inviável o cancelamento dos precatórios já expedidos e a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro em norma manifestamente inconstitucional. Objetiva o agravante, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, seja provido para que a verba honorária seja fixada, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o “total devido[2]” ao exequente. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com as medidas que originalmente reclamaram, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Deflui do alinhado que o objeto do recurso cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, sob o fundamento de que não afigura-se incabível a fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença não impugnada pela Fazenda Pública e, outrossim, que a Lei Distrital no 66.618/2020 padece de inconstitucionalidade formal decorrente do vício de iniciativa, indeferira o pedido que formularam os agravantes almejando (i) a fixação de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença e, outrossim, (ii) o cancelamento dos precatórios já expedidos e a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro na Lei Distrital no 6.618/2020. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, os agravantes na condição de advogados de servidor público local aviaram ação de conhecimento almejando a condenação dos agravados ao pagamento dos proventos de aposentadoria pretéritos ao ajuizamento do mandado de segurança no 2009.00.2.001320-7, com base no regime de 40 (quarenta) horas semanais, incrementados de correção monetária e juros de mora. Destaca-se que aludido pedido fora acolhido pela sentença que aparelha o executivo, nos seguintes termos[3]: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL para tendo em vista os cálculos de fls. 31/35 e a petição de fl. 109, condenar a parte ré no pagamento de R$ 100.623,73 (cem mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) à parte autora, referente às diferenças salariais mensais de jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho de período de fevereiro de 2004 até janeiro 2009, devidamente corrigido, acrescido de juros moratórios, nos termos da Lei no 11.960/2009, a contar da citação. Nesse diapasão, resolvo a lide com apreciação do mérito, aplicando ao acaso o artigo 487, inciso I do CPC. Atenta à sucumbência, arcarão os réus com o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma dos requeridos, em requeridos, em observância ao §8o, do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil.” Deve ser registrado que essa resolução fora parcialmente alterada apenas para fixar que os juros de mora que devem incrementar as diferenças remuneratórias devem fluir a partir da notificação da autoridade impetrada na ação mandamental no 2009.00.2.001320-7 promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF, como se infere do dispositivo do provimento colegiado[4] que ora se transcreve: “Esteado nesses argumentos, nego provimento ao recurso de apelação dos réus. Outrossim, provejo, em parte, o apelo do autor e, reformando em parte a sentença, fixo que os juros de mora que devem incrementar as diferenças remuneratórias asseguradas ao servidor extinto fluirão a partir da notificação da autoridade impetrada na ação mandamental no2009.00.2.001320-7, promovida pelo SINDIRETA/DF - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, e, outrossim, fixo os honorários advocatícios devidos aos patronos do autor no equivalente a 11% (onze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, compreendendo essa verba os honorários devidos para a fase de conhecimento e os honorários recursais(CPC, art. 85, §§ 2o e 3o, I, e 11), os quais deverão ser suportados por ambos os entes públicos. É como voto.” Destaca-se que, após o trânsito em julgado do acórdão, os agravantes deflagraram o cumprimento de sentença tendo por objeto o recebimento do crédito principal assegurado ao seu constituinte e o crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência que lhes fora assegurado. Deflui do alinhado, então, que a hipótese trata de cumprimento de sentença individual, porquanto lastreado nos títulos executivos de natureza individual. Consignadas essas observações ilustrativas, deve ser registrado que, de conformidade com o disposto no artigo 85, §1o, do estatuto processual vigente, são devidos os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, afigurando-se irrelevante que a parte executada interponha impugnação, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. §1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Outrossim, no concernente ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o §7o do dispositivo legal individualizado preceitua serem incabíveis honorários advocatícios no cumprimento de sentença aviado em desfavor do ente público, salvo quando for formulada impugnação, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 85. (...) §7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.” Constata-se, pois, que, no cumprimento de sentença manejado contra a Fazenda Pública, somente afigura-se cabível o arbitramento de honorários advocatícios, caso seja aviada impugnação. Deve ser destacado que o dispositivo legal trasladado diz respeito, precipuamente, ao cumprimento de sentença individual, não sobejando possível a ilação de que destina-se a regular a verba honorária no cumprimento individual de sentença coletiva, como ocorre na espécie. É que a interpretação lógica e sistemática a ser conferida ao artigo 85, §7o, CPC é que aludida regra alcança apenas os casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no qual a relação jurídica processual já exista, desde a fase cognitiva. Isso porque, o cumprimento de sentença tratado no estatuto processual civil diz respeito ao mesmo processo cognitivo, constituindo mera fase executiva. Sobreleva pontuar que, no cumprimento de sentença aparelhado por título judicial proferido em ação coletiva ajuizada por sindicato ou entidade de classe promovida contra a Fazenda Pública, o título judicial é genérico, desprovido de certeza e liquidez, de modo que o direito assegurado ao exequente deve ser dimensionado no curso da própria fase executiva, ficando patente a diferença da aludida demanda com o cumprimento de sentença individual. Destaca-se que, no cumprimento individual de sentença coletiva, o exequente não participara da ação cognitiva e o título judicial executivo não individualiza o titular do direito, tampouco especifica o valor do crédito assegurado, transferindo-se para a fase de cumprimento de sentença a aferição acerca do quantum executado. Infere-se, então, que, no cumprimento individual de sentença coletiva, a cognição é exauriente, pois volvida à apuração do quantum debeatur. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE NATUREZA COLETIVA. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI No 9.494/97, ART. 1o-D. INAPLICABILIDADE. I - A execução destinada à satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação ordinária de natureza meramente coletiva, não é uma ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material. (...) III - Embargos de divergência desprovidos.” (EREsp 720.839/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2006, DJ 02/10/2006, p. 226) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.180-35, DE 24/08/01. (...) 4. A ação individual destinada à satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação civil coletiva, não é uma ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exeqüente em relação ao direito material. A regra do art. 1o-D da Lei no 9.494/97 destina-se às execuções típicas do Código de Processo Civil, não se aplicando à peculiar execução da sentença proferida em ação civil coletiva. (AgResp 489.348, Rel. Min. Teori Zavascki) 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 464.298/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2003, DJ 28/10/2003, p. 194) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇAS PROFERIDAS EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE CLASSE. NÃO INCIDÊNCIA DA MP N.o 2.180-35/2001. 1. É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, em face da regra contida no art. 95 do CDC, que, nos casos de procedência das ações coletivas de tutela de interesses individuais homogêneos, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. 2. A execução de sentença genérica de procedência, proferida em sede de ação coletiva lato sensu ação civil pública ou ação coletiva ordinária, demanda uma cognição exauriente e contraditório amplo sobre a existência do direito reconhecido na ação coletiva, a titularidade do credor, a individualização e o montante do débito Precedentes. 3. A execução da tutela coletiva, ajuizada por Sindicato, na defesa dos interesses dos membros da categoria que representa, não difere da execução de sentença proferida em sede de ação civil pública, quando esteja sendo tutelado direito individual homogêneo, uma vez que as peculiaridades desta execução não estão vinculadas à via processual utilizada, mas sim à natureza individual homogênea do direito tutelado. (...) 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 658.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 417) Nesse contexto, sobeja inexorável a ilação de que o cumprimento individual da sentença coletiva pressupõe cognição exauriente, sob os postulados da ampla defesa e do contraditório. Com efeito, considerando que o exequente no cumprimento individual de sentença coletiva não participara da ação de conhecimento, precisará contratar advogado e iniciar nova relação processual autônoma em relação à ação coletiva. Assim é que ressoa impassível a ilação que no cumprimento de sentença individual manejado contra a Fazenda Pública somente afigura-se cabível o arbitramento de honorários advocatícios, caso seja aviada impugnação. Estabelecida essa premissa, na hipótese não afigura cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não fora formulada impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, deflagrada a fase executiva, os agravados regularmente intimados, não ofereceram impugnação, conforme certificado nos autos do cumprimento de sentença[5], e, diante do havido, fora determinada a imediata expedição do requisitório de pagamento. Sobeja inexorável, então, a impossibilidade de se condenar os agravados ao pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença porquanto concordaram com o valor do crédito executado individualizado pelos credores. Destaca-se, a título meramente ilustrativo, que durante o itinerário procedimental suscitara o Distrito Federal a irregularidade na representação do exequente que viera a falecer[6]. Com efeito, aludida irregularidade fora reconhecida pelos sucessores do extinto que fora substituído por seu espólio[7]. Sob essa ótica, não ressoa impassível que a manifestação originária do Distrito Federal almejando, simplesmente, a regularização processual do extinto não pode ser considerada como impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quando não ocorrera qualquer insurgência quanto ao valor do crédito executado. Destarte, afigura-se escorreita a decisão guerreada quanto ao ponto, porquanto incabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese. Sobeja aferir, então a possibilidade de realizar o cancelamento dos precatórios já expedidos em favor dos agravantes com a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro na Lei Distrital no 6.618/2020. Quanto ao tópico, há que se assinalado que, de conformidade com o que se extraí dos cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo, nos autos do cumprimento de sentença, fora assegurado aos agravantes honorários advocatícios no importe total de R$ 20.512,44 (vinte mil, quinhentos e doze reais e quarenta e quatro centavos)[8]. Com efeito, considerando que o crédito, de honorários advocatícios de sucumbência, assegurado aos agravantes fora decorrente da condenação de ambos os agravados, foram expedidos dois precatórios, ambos no importe de R$ 10.256.22 (dez mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), mas um em face do Distrito Federal e outro em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV[9]. Consignadas essas observações, é um truísmo que, no molde do fixado pelo legislador constituinte, excetuados os créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão através deprecatório, observada a ordem cronológica de apresentação, vedada a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. A única exceção à regra do precatório cinge-se ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado, vedada, contudo, a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, afim de que seu pagamento se faça, em parte, no modo de exceção, consoante se afere da textualidade do artigo 100, e seus parágrafos, da Constituição Federal, que regula a matéria, in verbis: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual aovalor do maior benefício do regime geral de previdência social.” Afere-se do dispositivo constitucional que, na hipótese da execução contra a fazenda pública ser solvida mediante requisição de pequeno valor (RPV), sendo esta norma de exceção, que autoriza o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor, o pagamento deve ser efetivado na estrita conformidade da previsão legislativa, não comportando os dispositivos que a regulamentam interpretação ampliativa. De conformidade com o comezinho princípio de hermenêutica segundo o qual a norma de exceção deve ser interpretada restritivamente, o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor somente é legítimo no molde do legalmente fixado. No tocante à expressão monetária da obrigação de pequeno valor, cumprindo o determinado pelo legislador constituinte ao estabelecer exceção à regra geral fixada para os pagamentos impostos à fazenda pública através de sentença transitada em julgado, o legislador subalterno cuidara de definiras obrigações de pequeno valor passíveis de serem solvidas sem sujeição à regra geral do precatório, estabelecendo a Lei Distrital no 3.624/2005, ao regular especificamente a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, o seguinte: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. § 1o O valor da execução será atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento.” Merece ser acentuado que a Lei Distrital no 3.624/2005 fora recentemente alterada pela Lei Distrital no 6.618 de 08 de junho de 2020, passando a se considerar como de pequeno valor as obrigações que alcancem até 20 (vinte) salários mínimos, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor.” Registre-se que, de conformidade com a novel Lei Distrital no 6.618 de 08 de junho de 2020, as dotações destinadas ao pagamento das requisições de pequeno valor devem constar na programação orçamentária elaborada pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, como retrata o preceito abaixo reproduzido: “II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações.” Do aduzido, então, apreende-se que diferente do que sustentaram os agravantes o valor a ser fixado para requisições de pequeno valor não trata de matéria meramente processual, mas envolve questões orçamentárias, conforme restara assentando pela própria Lei Distrital no 6.618/2020. Com efeito, conquanto as obrigações de pequeno valor sejam solvidas de forma imediata, essa circunstância não enseja a ilação de que não devem constar de algum plano orçamentário do ente público devedor, tendo em visto que a satisfação de débitos judiciais da fazenda pública necessariamente envolve questões de ordem financeira e orçamentárias. Registre-se que, essa ilação encontra amparo nos Manuais de Procedimento da Justiça Federal[10] elaborado pelo Conselho de Justiça Federal, como se infere do que ora se transcreve, in verbis: “Débito judicial é toda obrigação de pagamento, constituída como despesa pública, oriunda de condenação em sentença judicial transitada em julgado, cuja satisfação depende de prévia inclusão no orçamento das entidades de direito público e, o débito judicial é gênero de duas espécies: precatórios e requisições de pequeno valor. Dessa forma, os precatórios e as requisições de pequeno valor são consignados no orçamento da União (...)”. Aferido então que as requisições de pequeno valor envolve matéria relacionada ao orçamento público, a iniciativa parlamentar para fixar a expressão monetária da obrigação de pequeno valor é privativa do Governador do Distrito Federal, de conformidade com os artigos 71, §1o, inciso V e 100, incisos VI, XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 71 (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias.” “Art. 100 Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal I - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;” Sob essa ótica, a Lei Distrital no 6.618/2020 deveria sido iniciada pelo Governador do Distrito Federal, contudo, sua autoria fora de deputado distrital ficando patente a violação ao devido processo legislativo legal, ficando patente a sua inconformidade com a Lei Orgânica do Distrito Federal. Outrossim, deve ser registrado que a Lei Distrital no 5.475/2015, de autoria parlamentar, que, dentre outras matérias, definira a expressão monetária da obrigação de pequeno valor no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, fora declarada inconstitucional pelo Conselho Especial dessa Corte Justiça, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por inobservância ao devido processo legislativo decorrente do vício de iniciativa, por ter estabelecido diferença tributária entre bens em razão de sua procedência, violando o disposto artigos 71, §1o, inciso V e 100, incisos VI, XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, consoante se extraí da ementa abaixo ementada, in verbis: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (Acórdão no 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Sob essa moldura, inexorável que, ao menos por ora, a decisão guerreada não merece reparos, porquanto sobeja inexorável que a Lei Distrital no 6.618/2020 não observara o devido processo legislativo legal, padecendo de vício de iniciativa. Ora, afirmada a desconformidade de instrumento legal similar que fora originária de iniciativa parlamentar, desnecessário e descabido qualquer argumentação destinada a evidenciar o fato. Conseguintemente, a alteração empreendida pela Lei Distrital no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal. Deve ser salientado, a título meramente ilustrativo, que é prescindível a submissão do tema ao Egrégio Conselho Especial, mediante argüição de incidente de inconstitucionalidade, para que se pronuncie a respeito, tendo em vista que já fora declarada a inconstitucionalidade de norma similar - Lei Distrital no 5.475/2015. Essa ilação ressoa impassível do disposto no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente, que ora se transcreve, in verbis: “Art. 949. Se a arguição for: I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[11] assim pontuara, in verbis: “Quando o plenário do STF ou o plenário ou órgão especial do próprio tribunal, onde foi ou poderia ter sido suscitado o incidente, já tiverem se pronunciado sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei questionada, não há necessidade de o órgão fracionário (câmara, turma, câmaras reunidas, grupo de câmaras, seção etc.) remeter a questão ao julgamento do plenário ou órgão especial. Nesse caso, o órgão fracionário pode aplicar a decisão anterior do plenário do STF ou do próprio tribunal, que haja considerado constitucional ou inconstitucional a lei questionada. Trata-se de medida de economia processual. No entanto, não há vedação a que o órgão fracionário submeta a questão ao plenário ou órgão especial, notadamente quando houver fundamento novo ou modificação na composição do plenário ou órgão especial, circunstância que caracteriza a potencialidade de modificação daquela decisão anterior.” No mesmo sentido, é a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado[12]: “Evidentemente, inspirado pelo princípio da economia processual, o parágrafo único desse art. 481 torna desnecessário o julgamento pelo Pleno ou pelo órgão especial de qualquer tribunal, a argüição incidental de inconstitucionalidade regulara pelos art. 480 a 482 deste Código, sempre que o Supremo Tribunal Federal ou o próprio tribunal já tenha se pronunciado sobre a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Algumas observações interpretativas aqui se impõe: em primeiro lugar, é preciso deixar clara que o impedimento imposto depende ou da existência de pronunciamento pelo Supremo (entendido como decisão de ação direta de inconstitucionalidade ou constitucionalidade, ou ainda, decisão proferida em julgamento de recurso especial) ou pronunciamento do próprio tribunal em que foi suscitado o incidente, por seu Pleno ou órgão especial.” Deflui do aduzido, então, que havendo o Conselho Especial já se pronunciado, em sede de controle abstrato, sobre o tema e declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, de iniciativa parlamentar que alterara a expressão monetária da obrigação de pequeno valor, prescindível que esse órgão fracionário suscite incidente de inconstitucionalidade, porquanto, desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário, na hipótese, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Esse é o entendimento há muito firmado pela augusta Suprema Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IPTU. PROGRESSIVIDADE FISCAL. VEDAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À EC 29/2000. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PROCEDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. ‘É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana’ (Súmula 668/STF). Reiterada aplicação às leis do Município do Rio de Janeiro. 2. Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes. Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a orientação firmada por esta Corte. 3. De forma semelhante, não se aplica a reserva de Plenário à constante rejeição, por ambas as Turmas desta Corte, de pedido para aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão. De qualquer forma, a questão não tem relevância constitucional (RE 592.321-RG, rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 09.10.2009). 4. Sob pena de caracterização como simples falácia ad terrorem, compete ao ente federado demonstrar com precisão numérica a inviabilização da atividade estatal, pretensamente causada pelo dever de reparação de danos reconhecido pelo Judiciário. 5. Constitui inadmissível apelo à catástrofe a afirmação de que o custo da reparação reconhecida pelo Judiciário será distribuído a toda a sociedade, com o aumento da carga tributária. Antes de tudo, questão política-legislativa, que deve ser partilhada com os cidadãos pelos meios legalmente previstos. Insuficiência para afastar, tão-somente por si, direito individual ao ressarcimento de dano tributário. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 607616 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 31/08/2010, DJe-185 DIVULG 30-09-2010 PUBLIC 01-10-2010 EMENT VOL-02417-07 PP-01451) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 8.820. FATOS IMPONÍVEIS OCORRIDOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 87/96. IMPOSSIBILIDADE DE REPUTAR SUPERADA A MÁCULA DA INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A Corte de origem aplicou adequadamente o entendimento constante da ADI no 1.089/DF. As razões de decidir extraídas do referido precedente são suficientes para demonstrar que a Corte Suprema não permite que o Estado-membro crie uma nova hipótese de incidência sem o amparo da norma geral editada pela União. 2. A aplicação do precedente não precisa ser absolutamente literal. Se, a partir do julgado, for possível concluir um posicionamento acerca de determinada matéria, já se afigura suficiente a invocação do aresto para afastar a vigência da norma maculada pelo vício da inconstitucionalidade, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. O suposto ‘alinhamento’ superveniente das normas correlatas às balizas constitucionais não supre o vício da inconstitucionalidade da norma promulgada em desacordo com a ordem constitucional vigente. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 578582 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 18-12-2012 PUBLIC 19-12-2012) “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. LEI COMPLEMENTAR 56/87. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. CARÁTER TAXATIVO. SERVIÇOS EXECUTADOS POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL. EXCLUSÃO. HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRIMENTO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. NÃO-VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ENCAMINHAMENTO AO PLENÁRIO. COMPETÊNCIA DA TURMA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a lista de serviços anexa à Lei Complementar 56/87 é taxativa, consolidando sua jurisprudência no sentido de excluir da tributação do ISS determinados serviços praticados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, não se tratando, no caso, de isenção heterônoma do tributo municipal. 2. Não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez inexistente o caráter infringente de anterior acórdão embargado, mas, apenas, o aspecto supletivo processualmente previsto. 3. O encaminhamento de recurso extraordinário ao Plenário do STF é procedimento que depende da apreciação, pela Turma, da existência das hipóteses regimentais previstas e não, simplesmente, de requerimento da parte. 4. O STF exerce, por excelência, o controle difuso de constitucionalidade quando do julgamento do recurso extraordinário, tendo os seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 361829 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-02 PP-00491 RTJ VOL-00214- PP-00510 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 166-172) Conseguintemente, não havendo a Lei Distrital no 6.618/2020 observado a regra albergada nos artigos 71, §1o, inciso V e 100, incisos VI, XVI, da LODF, restando violado o devido processo legislativo, a alteração da expressão monetária da obrigação de pequeno valor carece de lastro legal, não sobejando possível o cancelamento dos precatórios já expedidos e a expedição de requisição de pequeno valor, com lastro em norma manifestamente inconstitucional. Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 7964365 - Pág. 5 (f. 07). [2] - ID Num. 7964365 - Pág. 5 (f. 07). [3] - ID Num. 18803313 - Pág. 4 (fl. 64) – ação principal. [4] - ID Num. 18803313 - Pág. 38 (fl. 98) – ação principal. [5] - ID Num. 21703860 - Pág. 1 (fl. 152) – ação principal. [6] - ID Num. 32369770 - Pág. 1/3 (fls. 184/186) – ação principal. [7] - ID Num. 59937166 - Pág. 1 (fls. 304) – ação principal. [8] - ID Num. 22089808 - Pág. 1 (fl. 157) – ação principal. [9] - ID Num. 22472950 - Pág. 1 (fl. 178) e ID Num. 22473123 - Pág. 1 (fl. 180) – ação principal. [10] - file:///C:/Users/t313965/AppData/Local/Temp/Manual_Precatorios.pdf. [11] - Constituição Federal comentada e Legislação Constitucional Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [12] - MACHADO, Antônio da Costa. Código de processo civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo / Antônio Cláudio da Costa Machado. – 6a ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2007, pág. 877